Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701866-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE ALMEIDA LIMA AGRAVADO: ELIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos de Almeida Lima em face da r. decisão (ID 144438830, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Eliana da Silva, indeferiu pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), na busca de ativos para saldar o crédito executado. Alega o Agravante, em síntese, que o deferimento da pesquisa via SISBAJUD não se condiciona ao exaurimento de diligências na busca de bens penhoráveis, tampouco à demonstração de modificação na situação financeira da Executada. Aduz que a jurisprudência desta Corte admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, sobretudo quando transcorrido tempo considerável desde a última busca realizada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática programada por 30 dias, na função “teimosinha”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro, de plano, a presença de tais requisitos. A jurisprudência do c. STJ, bem como a desta eg. Corte de Justiça, inclusive deste relator, admite a possibilidade de reiteração da consulta aos bens em nome da parte Executada, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto (Acórdão 1345782). Todavia, nas razões do Agravo de Instrumento, não há sequer menção à existência de qualquer perigo de dano capaz de ensejar o deferimento do pleito em sede de antecipação de tutela recursal. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento final do presente recurso, sem que haja risco de perecimento do direito do Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator